Tribunal: TJPA
Processo: 0045291-41.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045291-41.2014.8.14.0301

APELANTE: NELSON GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por Nelson Gomes de Oliveira contra decisão monocrática que não conheceu de sua apelação, interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de Itaú Administradora de Consórcios Ltda. A decisão monocrática considerou a apelação deserta em razão da ausência de recolhimento do preparo, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega que o indeferimento da gratuidade foi equivocado, uma vez que já gozava do benefício. Sucessivamente, requer o conhecimento da apelação, na qual se insurge contra a sentença de improcedência que considerou genéricas as alegações de onerosidade excessiva do contrato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

a) Saber se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça foi correto, à luz da declaração de hipossuficiência juntada aos autos.

b) Na hipótese de provimento do agravo interno, e consequente conhecimento da apelação, saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade, tendo em vista a alegação de genericidade dos argumentos recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido àquele que declarar não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. A declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova em contrário. No caso, o agravante comprovou nos autos que já detinha os benefícios da gratuidade de justiça, devendo ser reformada a decisão que considerou deserta a apelação por ausência de preparo. Precedentes do STJ.

2.

Superada a questão da deserção, passa-se à análise da apelação, a qual, contudo, não merece conhecimento, haja vista que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença. Esta, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos autorais por considerar que as alegações de abusividade das cláusulas contratuais eram genéricas, não indicando especificamente quais seriam as cláusulas que estariam eivadas de tais vícios, em contrariedade à Súmula 381 do STJ. O apelante, em suas razões, limitou-se a reiterar a abusividade do contrato sem apontar, concretamente, quais cláusulas mereciam revisão e os motivos pelos quais padeciam de vícios, incorrendo, assim, em violação ao princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido. Apelação não conhecida. Embargos de declaração prejudicados.

"1. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é equivocado quando a parte comprova que já goza do referido benefício em outros autos. 2. A apelação que se limita a reiterar as alegações da inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não atende ao princípio da dialeticidade e não deve ser conhecida."

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, 1.007, § 1º, e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 818586 SP 2015/0298316-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2016; STJ - AgRg no REsp: 1508107 PR 2014/0322151-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2019. Súmula 381 do STJ.

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVIL Nº 0045291-41.2014.8.14.0301

AGRAVANTE:
NELSON GOMES DE OLIVEIRA

AGRAVADA: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 21712673

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(id. 24682271) interposto por
NELSON GOMES DE OLIVEIRA

em face da Decisão Monocrática (id. 21712673) que
não conheceu do recurso de Apelação
interposto em face de
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Breve retrospecto processual.

Na origem, trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS nº 0045291-41.2014.8.14.0301, ajuizada por
NELSON GOMES DE OLIVEIRA
em face do ora Agravado.

Aduz que fez um empréstimo de 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a ser pago em 110 (cento e dez) parcelas, com vencimento todo dia 09 de cada mês, além de ter dado um lance de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sustenta que a primeira parcela foi de R$ 410,73 (quatrocentos e dez reais e setenta e três centavos), e que a requerida não enviava o boleto em tempo hábil e como consequência atrasava o pagamento.

Informa que foi inscrito no serviço de proteção ao crédito e que começou a receber cartas de cobranças da empresa ML GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS, e que várias foram as situações em que teve que pagar as parcelas atrasadas em único boleto.

Relata que com todas essas dificuldades ainda conseguiu quitar 93 parcelas, restando 17 para o ano de 2014, aduzindo que no mês de junho de 2014, recebeu um boleto único no valor de R$ 4274,59 (quatro mil duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), sem que saiba do que se trata o referido valor e que para pagamento das 11 parcelas precisaria pagar o referido valor.

Ao final, requereu tutela antecipada para retirada do nome do autor do serviço de proteção ao crédito. No mérito, a revisão do contrato, para declarar nulas as cláusulas abusivas e excessivamente onerosas, com a repetição do indébito, em dobro, devidamente corrigidos e a condenação em danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Indeferida a justiça gratuita e reservada a análise do pedido de tutela após a contestação, conforme id. 15755556 - Pág. 3, tendo sido a decisão objeto de agravo de instrumento, o qual fora dado provimento ao recurso (id. 15755561 - Pág. 2).

Designada audiência de conciliação, o autor aditou o pedido de tutela de urgência para que fosse autorizado o deposito das parcelas vencidas e vincendas em virtude, suspendendo a exigibilidade do contrato até julgamento final, diante da notificação extrajudicial de leilão do imóvel.

Deferida a tutela antecipada para suspender o contrato de financiamento, devendo o autor depositar os valores devidos mensalmente, tendo sido depositado uma parcela de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Encaminhado AR para a empresa requerida, esta deixou transcorrer
in albis
o prazo de resposta, sendo decretada a sua revelia no id. 15755617, sendo ainda oportunizado as partes a produção de prova.

O autor requereu a prova testemunhal e depoimento pessoal da requerida.

No id. 15755618, foi informado pelo autor a designação de leilão, requerendo a intimação do requerido para cumprir a liminar deferida.

No id. 15755621, o magistrado revogou a liminar já que fora apenas efetuado um único deposito em 2018.

No id. 15755622 - Pág. 2, o autor informou que o imóvel fora arrematado e juntou os comprovantes de depósito das 11 parcelas que entendia devidas, todos posteriormente à decisão de revogação.

O requerido pugnou pela extinção do feito, por abandono da causa pelo autor, já que deixou de recolher as parcelas, anexando documentos.

Audiência de instrução e julgamento realizada cfe. termo no id. 15755668 - Pág. 2.

Memoriais do requerido e do autor, respectivamente, nos ids. 15755674 e 15755676.

Sobreveio a sentença de id. 15755680. Transcrevo excertos:

(...) O cerne da questão diz respeito a existência de cláusulas abusivas e excessivamente onerosas, a repetição de indébito dos valores cobrados a maior e a existência de danos morais.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTENCIA DE CLAUSULAS ABUSIVAS E ONEROSAS NO CONTRATO

No que se refere a existência de cláusulas abusivas, certo é que, o consumidor atualmente tem em seu favor a garantia legal da revisão judicial das cláusulas apontadas como abusivas, que estejam colocando o contrato em desequilíbrio.

No entanto, depreende-se dos autos que o autor se limitou de forma genérica a alegar onerosidade e abusividade do contrato, sem sequer apontar quais seriam as cláusulas que estariam eivadas de tais vícios e que considerava necessárias de revisão.

Com efeito, no atual estágio do processo civil, não basta a alegação de que existe cláusula abusiva, deve a parte interessada indicar especificamente quais as cláusulas não estão de acordo com o ordenamento jurídico vigente, pois de acordo com o disposto na Súmula 381, do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Desta forma, imperativo a improcedência do pedido de revisão.

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Embora o autor confirme em sua própria exordial que devido aos atrasos no pagamento das parcelas efetuava a quitação por meio de boletos únicos, citando, por exemplo o mês de junho/2010 no valor de R$ 1.559,56, no mês de agosto de 2012 no
quantum
de R$ 2390,00 e no mês de fevereiro de 2013, na quantia de R$ 3594,71, aduz que no mês de junho de 2014 recebeu um fatura muito acima do valor mensal cobrado no valor de R$ 4.274,59 (quatro mil duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), sem que saiba do que se trata o referido valor.

Pois bem, verifico que no boleto bancário de id. 37501556 - Pág. 2, encaminhado para o e-mail administrado pelo autor consta: “
prezado cliente, conforme sua solicitação em 09.07.2014, você está recebendo o boleto bancário referente a quitação de parcelas do seu grupo/cota n.º 0019/051
”

Com efeito, o valor do boleto não se refere a único mês, mas as parcelas restantes para quitação do grupo. Tal conclusão é logica e extraída da própria exordial (37501544 - Pág. 5), onde o autor confirma que no ano de 2014 restaram 17 parcelas, das quais pagou quatro, que totalizaram R$ 1437,33 (mil quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos) em conjunto com o documento encaminhado ao autor pelo requerido no id. 37501556 - Pág. 1, da qual extrai-se que o saldo devedor em dezembro de 2013 era de R$ 5.817,08 (cinco mil oitocentos e dezessete reais e oito centavos).

Ora, fazendo-se a simples cálculo aritmético entre o saldo devedor e o valor pago, tem-se que
quantum
de R$ 4.379,77 (quatro mil trezentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos) sendo que o valor, provavelmente, a menor no boleto decorre da não incidência de encargos pela antecipação.

Desta forma, não vislumbro qualquer ilegalidade no envio do boleto, sendo forçoso ainda reconhecer que caso não fosse o interesse em quitação de todas as parcelas, poderia o autor ter solicitado o boleto do mês.

Ademais, sequer tendo sido pago o boleto, não há que se falar em repetição de indébito.

DOS DANOS MORAIS

No que se refere aos danos morais, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC). Imperativo reconhecer que nenhuma prova fora produzida demonstrado qualquer violação ao direito de personalidade do autor, encargo que lhe incumbia.

Ademais, forçoso reconhecer que não restou demonstrada qualquer conduta ilegal ou ilícita da requerida que implicasse em dano extrapatrimonial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos e, em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa. Suspendo, contudo, a exigibilidade em virtude de ser beneficiaria da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 12 de abril de 2022.

CELIO PETRONIO D ANUNCIAÇÃO

Juiz de Direito titular da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformado com a sentença de primeira instância que julgou improcedentes seus pedidos, o Requerente recorreu desta decisão alegando os seguintes pontos:

1.

Gratuidade Judiciária:
Requereu o deferimento da assistência judiciária gratuita, sustentando que não possui condições de arcar com as custas do processo sem comprometer seu sustento.

2.

Mérito da Ação:

·

Existência de Cláusulas Abusivas:
Alegou que o contrato de consórcio celebrado com a apelada
contém cláusulas abusivas, desequilibrando a relação contratual em prejuízo do consumidor.

·

Revisão Contratual:
Defendeu que o
contrato
deve ser revisado para eliminar as cláusulas abusivas e onerosas, com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

·

Cobrança Indevida:
Apontou que foi vítima de cobranças indevidas, o que justifica o pedido de repetição do indébito em dobro, conforme previsto no artigo 42 do CDC.

·

Danos Morais:
Sustentou que a conduta da apelada causou-lhe danos morais significativos, decorrentes das cobranças indevidas e do descumprimento contratual, devendo ser indenizado por isso.

Requereu o acolhimento dos pedidos iniciais e a reforma integral da sentença recorrida, para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, a repetição do indébito, a condenação da apelada ao pagamento de danos morais, a concessão da gratuidade da justiça na fase recursal e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Contrarrazões à apelação no id. 15755713.

Argumentos Preliminares de Itaú:

Tempestividade:
As contrarrazões foram apresentadas dentro do prazo legal (até 10/08/2023).

Impugnação à Justiça Gratuita:
O Apelante não comprovou sua hipossuficiência financeira para obter o benefício da justiça gratuita, conforme exige o TJPA. Itaú pede o indeferimento do pedido e, consequentemente, o não conhecimento do recurso por deserção.

Não Observância ao Princípio da Dialeticidade:
O recurso do Apelante não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a repetir os argumentos iniciais, o que impede seu conhecimento (violação ao art. 1.010, II, CPC).

Argumentos de Mérito:

Inversão do Ônus da Prova:
A inversão não é automática (art. 6º, VIII, CDC) e depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor, requisitos não demonstrados pelo Apelante no caso.

Inexistência de Cláusulas Abusivas e Onerosidade Excessiva:
O Apelante não especificou quais cláusulas seriam abusivas, tornando genérica sua alegação, o que impede a análise (conforme Súmula 381 do STJ). Não foi demonstrada onerosidade excessiva, e os reajustes contratuais (ex: INCC para consórcios) são legais e previstos.

Não Cabimento de Repetição do Indébito:
Não houve cobrança indevida. Mesmo que houvesse, a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) exigiria má-fé da Apelada, o que não ocorreu nem foi provado (citando entendimento do EAREsp 600.663/RS).

Inexistência de Dano Moral:
O Apelante não comprovou ter sofrido dano moral. Mero descumprimento contratual ou dissabor, por si só, não configuram dano moral indenizável. A contratação foi devidamente realizada. Caso se entenda pela condenação (o que não se espera), o valor deve ser fixado com moderação e razoabilidade, conforme jurisprudência.

Requer o não provimento do recurso de apelação, a manutenção integral da sentença de improcedência e a condenação do Apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11º, do CPC).

Em despacho de Id. Num. 19460980, determinei a intimação da parte Apelante para que comprovasse sua alegada condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da gratuidade.

No id. 19635432 foi certificada a falta de manifestação no prazo legal.

Assim, não havendo a comprovação da condição de hipossuficiente, o pedido de justiça gratuita foi indeferido no id. 21467743, pelo que foi determinado o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco), sob pena de deserção.

Em certidão de id. 21708583, verifica-se a ausência de manifestação da parte apelante.

Proferi a
DECISÃO MONOCRÁTICA
ora recorrida no id. 21712673, com a seguinte ementa:

Ementa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL.NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por Nelson Gomes de Oliveira contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação Revisional de Contrato c/c Ação de Repetição de Indébito e Reparação de Danos Morais movida em face de Itaú Administradora de Consórcios LTDA. O apelante, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, foi intimado para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção, mas não o fez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central é se a ausência de recolhimento do preparo recursal, após a intimação, configura a deserção e, consequentemente, impede o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal é um requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, e sua ausência, após intimação, resulta em deserção. O art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, impõe ao recorrente o dever de comprovar o preparo no momento da interposição do recurso, sob pena de não conhecimento. Verificada a inércia do apelante em recolher o preparo, conforme certidão nos autos, impõe-se o reconhecimento da deserção, tornando o recurso inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

"A ausência de recolhimento do preparo recursal, após

intimação, enseja a deserção, tornando o recurso inadmissível."

2. Não conheço do recurso de apelação ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III, e 1.007 do CPC.

Transcrevo ainda o dispositivo:

(...) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC. (...)

A decisão monocrática agravada, assim, negou provimento ao recurso interposto pelo Requerente,
NELSON GOMES DE OLIVEIRA
, ante sua deserção.

Irresignado,
o Requerente

opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no id. 21920416 alegando vício de omissão/contradição na decisão monocrática no tocante a falta de manifestação quanto aos benefícios da gratuidade de justiça, do qual faz jus o ora Agravante.

Requereu, ainda, reconsideração da decisão para conhecer do recurso de apelação, bem como seja concedido efeito suspensivo aos embargos, até manifestação final deste Juízo.

A Requerida apresentou manifestação aos Embargos de Declaração no id. 22114066.

Em
decisum
de id. 23948272 foi recebido o recurso, sem efeito suspensivo, e oportunizado às partes proposta de acordo que possibilitasse o fim da demanda.

Ato contínuo, o Requerente interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 24682271), insurgindo-se contra a sentença que julgou deserto o recurso de apelação. Alega que a decisão deixou de levar em consideração o preceito do art. 1.007, §1º, do CPC/2015.

Defende a reforma da monocrática agravada para reconhecer o direito do Agravante à isenção legal e, portanto, dispensado do preparo recursal e, consequentemente, a revogação da deserção do recurso de apelação com o prosseguimento do feito para análise das razões recursais.

Requer manifestação expressa no Acórdão quanto ao prequestionamento da matéria infraconstitucional para fins de interposição de recurso especial (art. 105, III, alínea “a”, CF), e extraordinário (art. 102, III, alínea “a”, da CF).

Contrarrazões ao Agravo Interno no id. 25195540.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Prima facie
, impende destacar que os Embargos de Declaração opostos
(
ID Num.
21920416
)
quedam prejudicados em face da decisão monocrática que ora se profere, em relação ao recurso de Agravo Interno, havendo a perda de objeto daqueles, com amparo no art. 932, III, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(
omissis
)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; - grifei.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

O cerne da controvérsia recursal reside no acerto ou não da Decisão Monocrática que julgou deserto o recurso de Apelação do Autor. Alega o recorrente que a decisão deixou de levar em consideração o preceito do art. 1.007, §1º, do CPC/2015.

Em suma, o Agravante busca a reforma da decisão monocrática que considerou o recurso de Apelação deserto, em razão da falta de apresentação do preparo recursal, prejudicando a parte que recorreu sob o manto da gratuidade de justiça, violando princípios do devido processo legal.

Adianto assistir razão à Agravante.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Veja-se que a decisão combatida de fato julgou deserto o recurso de Apelação interposto pelo ora Agravante. Todavia, alega o ora recorrente estar coberto pelo benefício da gratuidade.

É neste ponto em que reside a controvérsia do
Agravo Interno
ora em análise.

O
decisum
foi no sentido da deserção do recurso, pois se pautou na certificada falta de manifestação do Apelante (
Id. Num. 19460980) ante a sua alegada condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da gratuidade.

Contudo, após
minuciosa
análise dos autos, vejo que assiste razão à Agravante quanto a já estar coberto pelo beneplácito da gratuidade de justiça (ids.

37501600 e 37501601). Vejamos.

Ao analisar os fundamentos do pedido no Agravo Interno supramencionado, em se tratando de pessoa física, a simples alegação presume-se verdadeira, salvo a se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos requisitos necessários, o que não é o caso do presente feito.

Logo, constata-se que merece reforma a decisão guerreada. Digo isso, porque,
examinando os autos, de fato,
percebo que o Agravante litiga sob o manto da isenção legal, sendo incontroversa tal alegação
.

Nesse sentido, a monocrática deve ser reconsiderada para
reformar
a

sentença de deserção do recurso de Apelação

ali consignada,
restabelecendo
o direito à gratuidade de justiça a que faz jus o Agravante
, devendo ser apreciado o mérito do apelo.

A propósito, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. PREPARO. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Deve ser afastada a deserção da apelação quando, no momento de sua interposição, a parte acreditava estar no gozo do benefício da assistência judiciária gratuita, mesmo porque ainda aguardava o resultado do julgamento de recurso pelo qual buscava reverter a decisão que revogara o benefício da gratuidade" (REsp n. 404.539/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 10/12/2012). 2. Na linha da jurisprudência do STJ, se o benefício da justiça gratuita ou o requerimento de diferimento do pagamento das custas for negado, deve ser possibilitado à parte o recolhimento do preparo recursal, antes de se decretar deserta a apelação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 818586 SP 2015/0298316-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de

Publicação: DJe 03/05/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO. RECURSO

PROVIDO. 1. Agravo regimental contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de deserção. Reconsideração. 2. "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015). 3. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta a declaração, feita pelo interessado, de que sua situação econômica não permite vir a juízo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. 4. A declaração prestada de hipossuficiência firma em favor do requerente a presunção iuris tantum de necessidade, que só poderá ser elidida diante de prova concreta em contrário, o que na hipótese não ocorreu. 5. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no REsp: 1508107 PR 2014/0322151-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2019)

Portanto, o
provimento do Agravo Interno
é medida que se impõe.

Assim, com o provimento do Agravo Interno e o suprimento da questão prejudicial, considerando a desnecessidade de preparo para o recurso, em virtude da concessão da gratuidade ao Autor pelo juízo de origem,
passo a julgar a APELAÇÃO
.

DA APELAÇÃO CÍVEL

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NELSON GOMES DE OLIVEIRA
, em face de
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Analisando os pressupostos de admissibilidade, a hipótese é de
NÃO CONHECIMENTO
do recurso.

Examinados os autos, constata-se que a sentença primeva, extinguiu o feito com exame do mérito (id. 15755681), em razão de não restar configurada a abusividade ou onerosidade contratuais.

A par de tais fatos, verifica-se que, irresignado com a decisão proferida, a parte autora interpôs apelo em que requer a reforma da sentença.

Todavia, em suas razões recursais, o autor
não apresentou nenhum fundamento novo capaz de infirmar suas alegações de fato e de direito relativas a quais cláusulas contratuais considera necessária à revisão
, ponto imprescindível para constituição do seu direito.

Com efeito, conforme consignado pela sentença
a quo
, não basta a simples alegação de que existe cláusula abusiva, deve a parte interessada indicar especificamente quais as cláusulas não estão de acordo com o ordenamento jurídico vigente. Isso porque, conforme entendimento sumulado 381, do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Compulsando os autos, resta evidente que fora acostado o documental concernente ao contrato pactuado entre as partes (ids. 15755508 e 15755640; 15755642; 15755643; 15755644), necessário para a análise e apontamentos do pedido revisional, o que não foi produzido pelo apelante, razão pela qual afigura-se escorreito o entendimento firmado pelo Juízo
a quo
ao considerar genéricas às alegações do autor.

Vejamos:

“(...) DA ALEGAÇÃO DE EXISTENCIA DE CLAUSULAS ABUSIVAS E ONEROSAS NO CONTRATO

No que se refere a existência de cláusulas abusivas, certo é que, o consumidor atualmente tem em seu favor a garantia legal da revisão judicial das cláusulas apontadas como abusivas, que estejam colocando o contrato em desequilíbrio.

No entanto,
depreende-se dos autos que o autor se limitou de forma genérica a alegar onerosidade e abusividade
do contrato,
sem sequer apontar quais seriam as cláusulas que estariam eivadas de tais vícios
e que considerava necessárias de revisão.

Com efeito, no atual estágio do processo civil, não basta a alegação de que existe cláusula abusiva,
deve a parte interessada indicar especificamente quais as cláusulas não estão de acordo com o ordenamento jurídico vigente
, pois de acordo com o disposto na Súmula 381, do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Desta forma, imperativo a improcedência do pedido de revisão. (...) (Grifei)”

Diante disso, vejo que o autor não se desincumbiu minimamente do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, apesar de constar nos autos as provas documentais que supostamente demonstrariam a abusividade ou onerosidade do pactuado entre as partes, fato que dificulta a análise meritória em sede recursal. Assim,
imperioso é o não conhecimento do apelo
.

Ora, sabe-se que o
princípio da dialeticidade
, materializado no artigo 1.010, II, do CPC, impõe ao recorrente a obrigação de impugnar os fundamentos da decisão atacada, de modo a demonstrar as razões pelas quais entende que o julgamento mereça ser reformado, sob pena de não conhecimento do recurso.

Nesse sentido, colaciono os julgados:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DE QUE A PARTE AUTORA, APESAR DE INTIMADA, NÃO EMENDOU A PETIÇÃO INICIAL. RAZÕES RECURSAIS QUE DESTOAM DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO.
SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. 1. O Juízo de primeira instância julgou extinto o feito sem resolução do mérito sob o fundamento de que a instituição financeira demandante, apesar de devidamente intimada para emendar a petição inicial, deixou o prazo escoar sem suprir a falta, qual seja, regularizar a representação processual, retificar o valor da causa e complementar o recolhimento das custas processuais. 2. Entretanto, nas razões da presente irresignação, a recorrente invoca teses dissonantes dos fundamentos do decisório, aduzindo que instruiu o feito com a notificação extrajudicial do devedor, defendendo a validade do contrato e salientando que agiu em exercício regular de direito ao ajuizar a presente ação. 3. In casu, evidencia-se que a apelante incorre em flagrante violação ao princípio da dialeticidade, por não ter impugnado especificamente os fundamentos determinantes da decisão atacada, não se desincumbindo, portanto, do ônus de indicar nas razões recursais o equívoco da decisão apelada. 4. Recurso não conhecido face à ausência do pressuposto intrínseco do interesse recursal. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em não conhecer do recurso, tudo em conformidade com o voto da e. Relatora.

(TJ-CE - APL: 00661772920168060167 CE 0066177-29.2016.8.06.0167, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2017).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO GENÉRICO DISSOCIADO DO
DECISUM
QUE OBJETIVA IMPUGNAR.

INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. APLICAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJ-BA - APL: 05527342820158050001, Relator: Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2019

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.NÃO CONHECIMENTO. 1. O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo. 2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário. 3. Agravo regimental improvido.” (Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança AgRg no RMS 19481 PE 2005/00146802 - Ministro Nefi Cordeiro – Sexta Turma – 14/11/2014). (Grifei)

Verifico que a sentença teve como fundamento a improcedência do pedido do autor, em razão da ausência de provas
d
a alegação de onerosidade ou abusividade do contrato. Pelos fundamentos da sentença o autor não foi capaz de provar seu direito, sendo ônus que lhe cabia.

Entretanto, em suas razões de apelação, o recorrente pretende a reforma da sentença, sem, no entanto, apontar de forma clara em que aspecto a sentença merece reparo.

Portanto, o apelante deve apresentar os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os aos fundamentos da sentença numa lógica pertinente entre a sentença e o inconformismo.

No caso, é evidente que a apelante não enfrentou, pormenorizadamente, os argumentos invocados pelo d. Magistrado de origem.

Assim, o não conhecimento da apelação é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO INTERNO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença combatida, restabelecendo a justiça gratuita em favor do Agravante
, passando à apreciação das razões do recurso de apelação
.

Quanto ao recurso de
APELAÇÃO
,
DEIXO DE CONHECÊ-LO
, dada a
ofensa ao princípio da dialeticidade,
nos termos da fundamentação.

Por oportuno, julgo prejudicados os aclaratórios de id. 21920416.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/06/2025